Tribunal: TJSP
Processo: 1003569-62.2018.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação. Ação anulatória com repetição de indébito. ICMS. Parcelamento PEP do ICMS. Incidência de juros na forma de Lei Estadual no 13.918/2009. Pedido de exclusão dos consectários excedentes à taxa Selic. Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos e improcedente a reconvenção da FESP. Acórdão que manteve o decreto de procedência do pedido. Inexistência

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação. Ação anulatória com repetição de indébito. ICMS. Parcelamento PEP do ICMS. Incidência de juros na forma de Lei Estadual no 13.918/2009. Pedido de exclusão dos consectários excedentes à taxa Selic. Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos e improcedente a reconvenção da FESP. Acórdão que manteve o decreto de procedência do pedido. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.
Embargos da Fazenda do Estado rejeitados.

Embargos de Declaração - Alegação de erro material - Verificado erro material com a devida correção.
Embargos da Autora acolhidos.